Tribunal: TJMT
Processo: 1011688-16.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011688-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICENTE RODRIGO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.193.551-54 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - CPF: 047.679.651-28 (ADVOGADO), RODINEI DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 026.384.591-51 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0316-20 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0030-53 (RECORRIDO), JULIANA LEONORA MARTINELLI GIONGO - CPF: 031.193.400-57 (ADVOGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR COM DEFEITO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ABALO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configurado vício de qualidade em produto de consumo durável, não sanado no prazo legal, é facultado ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1º, incisos I a III, do CDC). No caso, demonstrado que o defeito persistiu e que a parte ré não solucionou integralmente a questão por meios administrativos, impõe-se a restituição do valor efetivamente pago, conforme retificação feita por embargos de declaração acolhidos no juízo de origem.

2. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrada qualquer conduta culposa ou dolosa das empresas rés apta a configurar violação a direitos da personalidade. A jurisprudência consolidada reconhece que atrasos ou transtornos decorrentes da relação de consumo, sem comprovação de repercussões relevantes na esfera psíquica ou social do consumidor, não ensejam reparação extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

3. Ainda que tenha havido certa morosidade e dificuldade no atendimento da demanda do consumidor, restou evidenciado nos autos o empenho das rés em solucionar o problema, inclusive com autorização de troca do produto e tentativa de devolução dos valores pagos, circunstâncias que afastam o alegado ilícito indenizável.

4. Recurso desprovido.
A sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025